Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-59.2025.8.11.0091
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000426-59.2025.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DA COSTA JOASEIRO - CPF: 038.952.151-55 (APELANTE), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), PREFEITO NOVA BANDEIRANTES (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO), CESAR AUGUSTO PERIGO - CPF: 037.458.769-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL NO PRAZO EDITALÍCIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que denegou a ordem consubstanciada na reintegração ao processo de nomeação e posse no cargo de
Enfermeiro
, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1/2024.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há ilegalidade no ato administrativo que desclassificou candidato por não comprovar, no prazo editalício, requisito exigido para investidura no cargo público, bem como se houve violação aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso público possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser rigorosamente observado, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

4. A exigência de comprovação de quitação eleitoral encontra respaldo no ordenamento jurídico, constituindo requisito legítimo para investidura em cargo público.

5. Restou demonstrado que o candidato apresentou, dentro do prazo, certidão de irregularidade eleitoral e não promoveu sua regularização no período estipulado, sendo a posterior regularização insuficiente para afastar o descumprimento do requisito no momento oportuno.

6. Alegações de comunicação informal com a Administração não afastam a obrigatoriedade de cumprimento das regras editalícias, não sendo possível flexibilizar exigências formais com base em tratativas não oficiais, sob pena de violação à isonomia e à impessoalidade.

7. Ausente prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder, não se configura direito líquido e certo a ser protegido pela via do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O candidato aprovado em concurso público deve comprovar, no prazo editalício, todos os requisitos exigidos para investidura no cargo, sob pena de desclassificação. 2. A posterior regularização de requisito não supre o descumprimento no momento oportuno. 3. Comunicações informais não afastam a força vinculante do edital nem autorizam flexibilização das regras do certame
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
André Luiz da Costa Joaseiro
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Município de Nova Bandeirantes
, denegou a ordem consubstanciada na reintegração ao processo de nomeação e posse no cargo de
Enfermeiro
, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 12 de janeiro de 2024.

Aduz que foi aprovado no concurso público e apresentou, inicialmente, a documentação exigida, sendo posteriormente instado pelo setor de recursos humanos a complementar documentos específicos, sem menção à certidão de quitação eleitoral.

Assevera que a Administração, por meio de comunicação via aplicativo
WhatsApp
, solicitou apenas determinados documentos, o que teria gerado legítima confiança de que as exigências estavam sendo cumpridas integralmente, não sendo informada a necessidade da certidão eleitoral.

Afirma que agiu com boa-fé, mantendo contato com o setor competente e providenciando todos os documentos solicitados, tendo sido surpreendido com a desclassificação em razão de documento que já possuía antes mesmo da decisão administrativa.

Argumenta que houve violação aos princípios da boa-fé administrativa, da confiança legítima e da razoabilidade, sustentando que a Administração induziu o candidato a erro ao omitir informação relevante durante a fase de complementação documental.

Destaca que possuía a certidão de quitação eleitoral em momento anterior à desclassificação, sendo desproporcional a eliminação do certame sem oportunizar a regularização documental.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida.

Já o
Município de Nova Bandeirantes
, em contrarrazões, sustenta que a desclassificação decorreu do descumprimento de regra expressa do edital, sendo responsabilidade exclusiva do candidato apresentar a documentação no prazo, não sendo admissível flexibilização baseada em comunicações informais, sob pena de violação aos princípios da isonomia e legalidade, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 315221382).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 345903857), manifestou pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que a exigência da certidão de quitação eleitoral consta expressamente do edital, não havendo demonstração de violação a direito líquido e certo, uma vez que a Administração observou as regras previamente estabelecidas para o certame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

André Luiz da Costa Joaseiro
, ora Apelante,

participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 12 de janeiro de 2024, promovido pela Prefeitura do Município de Nova Bandeirantes, destinado a formação de cadastro reserva para várias funções, e concorreu ao cargo de
Enfermeiro
, no qual classificou-se na 10ª (décima) colocação.

Posteriormente, foi convocado para apresentação de documentos e posse por meio do Edital de Convocação nº 1, de 22 de janeiro de 2025, o qual expressamente estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para entrega da documentação exigida, dentre a qual figurava, de modo claro, “
Título de Eleitor e certidão de regularidade expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
” (Id. 343171429).

Sobreveio, então, a Portaria Municipal nº 100, de 07 de março de 2025, que indeferiu o pedido de nomeação e posse do candidato, declarando a perda do direito decorrente da nomeação, sob o fundamento de que, embora regularmente convocado, não comprovou a quitação eleitoral no prazo estabelecido (Id. 343171412).

Diante desse cenário, impetrou
Mandado de Segurança
, com o objetivo de anular sua desclassificação, com consequente reintegração ao certame e garantia de nomeação e posse.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que desclassificou candidato de concurso público pela ausência de comprovação, no prazo estipulado, de requisito expressamente previsto no edital para investidura no cargo, em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da boa-fé administrativa.

- Da vinculação ao edital e da exigência de quitação eleitoral

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

No caso em exame, tanto o Edital nº 1, de 12 de janeiro de 2024, quanto o Edital de Convocação nº 1, de 22 de janeiro de 2025, previram expressamente a obrigatoriedade de apresentação do título de eleitor e da certidão de regularidade expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE):

Edital nº 1, de 12 de janeiro de 2024

[...]

9.2. Após homologado o Concurso Público, o candidato será convocado para, apresentar os seguintes documentos, no prazo a ser estipulado em edital a ser oportunamente publicado: [...]

2) Título de Eleitor e certidão de regularidade expedida pelo TRE
; [...]. (Id. 343171411 – fls. 19). [grifo nosso]

Edital de Convocação nº 1, de 22 de janeiro de 2025

Art. 1º. O candidato convocado por este Edital terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos munido dos seguintes documentos originais e cópias (legíveis e coloridas); [...]

2) Título de Eleitor e certidão de regularidade expedida pelo TRE
; [...]. (Id. 343171429). [grifo nosso]

A exigência de quitação eleitoral não se mostra arbitrária, encontrando respaldo no ordenamento jurídico, notadamente como requisito para investidura em cargo público, nos termos do artigo 14, § 1º, da Constituição Federal, bem como da legislação eleitoral aplicável.

- Da análise dos fatos e das provas

Embora não conste menção expressa na petição inicial, verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora e dos documentos juntados aos autos, que o Impetrante, ora Apelante, quando convocado, apresentou certidão emitida em 27 de janeiro de 2025, na qual constava, de forma inequívoca, que não estava quite com a Justiça Eleitoral, em razão de ausência às urnas:

[...] Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res. TSE número 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a)
não está quite com a Justiça Eleitoral na presente data, em razão de AUSÊNCIA ÀS URNAS
. [...]

Certidão emitida às 12:55 em 27/01/2025
. [...]. (Id. 343171430). [grifo nosso]

Conforme consignado na Portaria Municipal nº 100, de 7 de março de 2025, transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias sem a regularização da pendência, circunstância que resultou na perda do direito à nomeação:

[...] Considerando que o candidato André Luiz Costa Joaseiro foi convocado (Edital de Convocação 01/2025) no prazo de 30 (trinta) dias apresentar a documentação regularmente prevista no item 9.2 do Edital do Concurso Público 01/2024;

Considerando que o candidato André Luiz Costa Joaseiro não apresentou a certidão de quitação eleitoral, prevista tanto no Edital de Convocação 01/2025 e no item 9.2.2 do Edital do Concurso 01/2024
;

Considerando que decorreu o prazo para o candidato André Luiz Costa Joaseiro regularizar a certidão de quitação eleitoral ‘
in albis
’
;

Considerando que, em respeito ao ato normativo vinculante do Edital, aos princípios da legalidade e da isonomia, e em consonância com entendimento dos tribunais sobre o tema, o Assessor Jurídico da Prefeitura de Nova Bandeirantes opinou ‘
Pelo indeferimento do pedido de nomeação e posse do candidato André Luiz Costa Joaseiro – 10º classificado para o cargo de Enfermeiro no Certame do Concurso Público nº 01/2024, conforme item 9.2.2 do Edital do Concurso Público 01/2024: 2) Título de Eleitor e certidão de regularidade expedida pelo TRE
’.

Resolve:

Artigo 1º -
Decretar a perda do direito do nomeado decorrente do concurso público realizado pelo Edital nº 001/2024
. [...]. (Id. 343171412). [grifo nosso]

Ressalte-se que a certidão posteriormente apresentada, datada de 18 de março de 2025, atestando a regularidade eleitoral (Id. 343171415), foi juntada apenas após a desclassificação, já no contexto da impetração do mandado de segurança.

Dessa forma, evidencia-se que o Impetrante, ora Apelante, não comprovou o preenchimento do requisito no momento oportuno, isto é, dentro do prazo fixado no edital de convocação.

- Da alegada violação à boa-fé e à confiança legítima

Com relação à alegada violação aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e da razoabilidade, especialmente em razão de suposta comunicação informal via aplicativo
WhatsApp
com o setor de recursos humanos, não assiste razão ao Apelante.

Ainda que se admita a existência de tal comunicação, ela não tem o condão de afastar exigência formal expressamente prevista no edital, instrumento que rege o certame e vincula a atuação administrativa. Admitir o contrário implicaria flexibilização indevida das regras editalícias com base em tratativas informais, em afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, comprometendo a lisura do concurso público.

A Administração Pública, ao exigir o cumprimento estrito das regras editalícias, atuou em conformidade com o princípio da legalidade, não havendo que se falar em
excesso de formalismo
, mas em observância de requisito essencial à investidura no cargo.

Não se verifica, portanto, ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, mas sim a regular aplicação das normas editalícias e dos princípios que regem a Administração Pública.

-
Da inexistência de direito líquido e certo

O Impetrante, ora Apelante, não demonstrou a existência de direito líquido e certo à nomeação ou à reintegração no certame
, pois restou evidenciado, a partir da prova pré-constituída constante dos autos, que não preenchia, no momento oportuno, requisito objetivo expressamente previsto no edital, qual seja, a quitação com a Justiça Eleitoral.

Embora sustente ter agido de boa-fé e alegue eventual omissão da Administração quanto à exigência documental, verifica-se que apresentou, no prazo de convocação, certidão que atestava situação de irregularidade eleitoral, sem promover sua regularização dentro do período assinalado. A posterior obtenção de certidão de quitação, já após a desclassificação, não tem o condão de convalidar o descumprimento do requisito no momento exigido.

Ademais, as alegações de indução a erro por meio de comunicações informais não se encontram acompanhadas de prova robusta e inequívoca apta a afastar a força vinculante do edital. Assim, ausente demonstração clara de ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração, não há direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, ausente prova pré-constituída que comprove violação a direito líquido e certo, revela-se incabível a impetração do
writ
.
Logo, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026